Tribunal: CARF
Processo: 10880.689256/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.689256/2009-94
ACÓRDÃO
1301-008.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO LASTREADO EM PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Impõe reconhecer o indébito de IRRF decorrente de pagamento a maior
quando, em procedimento de diligência, a autoridade tributária conclui
pela existência de saldo passível de restituição e, no caso, utilizado como
crédito em procedimento de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.689256/2009-94
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Florianópolis, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de 23.10.2009, que
não homologou a compensação (fls. 2), lastrada em crédito do IRRF, código 0561, período de
apuração agosto de 2006, no valor total de R$ 50.108,03.
2.

Em sessão de 15.09.2021, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, por meio da Resolução no 1402-001-565 (fls. 159/161), converteu, por unanimidade
de votos, o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição de RFB se pronunciasse
sobre os documentos trazidos ao processo pela Recorrente. Por resumir adequadamente os fatos
aqui tratados, reproduz-se o relatório da referida Resolução:
2.

A fundamentação do Despacho Decisório eletrônico se deu em
razão de que o referido pagamento já se encontrar alocado a débito do mesmo
valor, período de apuração e código de receita, declarado pelo contribuinte (fls.
14).
3.

Em resumida manifestação de inconformidade (fls. 12), o sujeito
passivo alegou que o pagamento foi indevido e que o aproveitou para compensar
com tributo da mesma espécie.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls.
78/80) em razão da inexistência de crédito disponível, isto é, em razão de o
pagamento, alegado como indevido, ter sido alocado a débito declarado pelo
contribuinte e, em especial, porque foram trazidos aquela instância de
julgamento apenas alegações sobre a compensação do débito, sem qualquer
referência a origem do crédito. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/09/2006
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
A declaração de compensação não pode ser homologada na hipótese em
que for constatada a inexistência do direito creditório indicado pela
Contribuinte para esse fim.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 90/156), a Recorrente traz novos
elementos, em especial de que os débitos relativos ao IRRF do período de
apuração de agosto de 2006, somam R$ 164.363,77, e que o montante recolhido
é de R$ 245.281,58, dos quais dois DARFs são indevidos, um no valor de R$
30.809,78 e outro, objeto do presente litígio, no valor de R$ 50.108,03. Alega que
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.689256/2009-94
3
bastaria confrontar a DCTF do respectivo período para concluir que o referido
pagamento não foi utilizado para pagamento de débito declarado. Alega que a
autoridade julgadora de primeira instância não observou o princípio da verdade
material, que poderia ter, para formar sua livre convicção, determinado a
realização de diligência. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida ou que
seja convertido o presente julgamento convertido em diligência.
3.

Como referido, por meio da Resolução no 1402-001.565, foi determinado que a
Unidade da RFB, realizasse os seguintes procedimentos:
9.

Dessa forma, para que se possa formar convicção sobre a existência
do alegado indébito, faz-se necessário a conversão do presente julgamento em
diligência para que a unidade de jurisdição se manifeste, de forma conclusiva,
sobre:
a) a existência de disponibilidade do alegado pagamento indevido no valor de R$
50.108,03; e
b) a motivação e a veracidade dos fatos que resultaram na retificação da DCTF em
data posterior ao Despacho Decisório, mediante a juntada de outros elementos
comprobatórios, como escrituração contábil (Livro Diário e Livro Razão).
4.

Em atendimento, foi elaborado Despacho de Diligência pela EQAUD IRPJCSLL 8RF no
30.608, de 2024 (fls. 194/200), que concluiu pela procedência do crédito pleiteado.
5.

Cientificado do referido Despacho, a Recorrente ratifica suas conclusões ao tempo
que pugna pelo provimento do Recurso Voluntário (fls. 206).
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Conhecimento
7.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi efetuado por ocasião da prolação da
Resolução no 1402-001.565, que ora se ratifica.
Mérito
8.

O litígio tem escopo definido: a não confirmação de parte do recolhimento de IRRF,
código 0561, período de apuração agosto de 2006, no valor de R$ 50.108,03.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.030 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.689256/2009-94
4
9.

Como referido, após a prudente conversão do julgamento em diligência, a unidade
de jurisdição da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, concluiu pela existência do
indébito. Destaca-se a conclusão do referido Despacho de Diligência:
8. Do exposto e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento total do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
05587.55348.101106.1.3.04-7532 no valor de R$ 50.108,03 (cinquenta mil, cento
e oito reais e três centavos) a e homologação das compensações vinculadas até o
limite do valor do crédito deferido.
Dispositivo
10.

Diante do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito validado em procedimento de diligência, relativo a pagamento a maior de
IRRF, no valor de R$ 50.108,03.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 213
DF CARF MF
Original